Tribunal: TJMT
Processo: 1003106-74.2017.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003106-74.2017.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 355.942.921-87 (APELADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO - CPF: 841.675.051-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DIFERENÇAS DEVIDAS EM VIRTUDE DE CONVERSÁO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PARCIAL EM INTEGRAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – ASSISÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA – CORREÇAO A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1.

“Sem desconhecer o vigor da Súmula 490 do STJ, impende considerar que o verbete foi editado tendo por base outra ordem processual vigente (CPC 1973), cujo parâmetro para submissão ao reexame necessário era substancialmente inferior ao definido na vigente ordem processual, que estabelece mil salários-mínimos, insuscetível de alcançar benefício de natureza acidentária, mesmo tomando por base o teto da lei de benefícios. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA”. (Remessa Necessária Cível, Nº 70082430661, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 26-08-2019)

2.

“
A impetração do mandado de segurança interrompe o curso do prazo prescricional, logo, apenas após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. 2- Se no mandado de segurança não houve a condenação ao pagamento das parcelas que se venceram no curso da demanda, pode o impetrante ajuizar ação de cobrança autônoma, valendo-se como causa de pedir o direito já declarado no writ, o qual conduz ao reconhecimento do crédito. 3- Sobre as diferenças devidas à parte devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5% ao mês, até julho/2009, quando os juros de mora correrão pelos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança”. (TJ-MG - AC: 10701150215005001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019)

3.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. (N.U 1002685-24.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

4.

As parcelas dos débitos previdenciários não prescritas e vencidas após a vigência da Lei n.

6.899/1981, devem ser atualizadas monetariamente a partir de seus vencimentos (Súmula 43/STJ). 2. Nas ações que tratam de concessão de benefícios previdenciários, os

juros

de

mora

incidem

a

partir

da

citação

válida (Súmula 204/STJ). 3. Recurso especial provido. (REsp 1727337 / SP; RECURSO ESPECIAL 2018/0046981-6; Relator (a). Ministro OG FERNANDES (1139) Órgão Julgador; T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data da Publicação DJe 20/09/2019)

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M Roberto Teixeira Seror, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1003106-74.2017.8.11.0001 movida em face do ESTADO DO MATO GROSSO que julgou procedente a pretensão inicial para condená-lo a efetuar o pagamento do montante devido desde 01/12/2015 até 01/04/2018, referente às diferenças oriundas da conversão da aposentadoria proporcional em integral, devidamente atualizados com juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA, desde a data em que cada parcela era devida.

Alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva porque as questões relativas à pensão são de responsabilidade da autarquia estadual, Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, vez que a presente ação, consistente na cobrança das diferenças de proventos previdenciários referente ao período de 01/12/2005 a julho de 2008 foi ajuizada somente em 11/11/2017, ou seja, quase dez anos depois da conversão.

Alega que a apelada não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, já que ausente a hipossuficiência da apelada que é tabeliã aposentada.

Ainda, assevera, em síntese, que o índice de correção a ser é o TR e que a incidência deve se dar a partir da citação ou do ajuizamento da ação.

A apelada apresentou contrarrazões – id 8605320-.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o INSS arguiu a prescrição quinquenal, ao fundamento de que a inicial foi distribuída em 11/11/2017 cobrando valores do período de 2005 a 2008, ou seja, após o decurso de mais de 5 (cinco) anos.

Entretanto, a apelada impetrou mandado de segurança em 2008, no qual foi concedida a ordem, determinando a conversão da aposentadoria parcial em integral, o qual transitou em julgado somente em 2013.

É cediço que a impetração do mandado de segurança interrompe o curso do prazo prescricional, que volta a fluir, a partir do trânsito em julgado.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DIFERENÇAS DEVIDAS EM VIRTUDE DE PROMOÇÃO NÃO EFETUADA - JUROS MORATÓRIOS - ART. 1º-F, DA Lei 9.494/97 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E. 1- A impetração do mandado de segurança interrompe o curso do prazo prescricional, logo, apenas após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. 2- Se no mandado de segurança não houve a condenação ao pagamento das parcelas que se venceram no curso da demanda, pode o impetrante ajuizar ação de cobrança autônoma, valendo-se como causa de pedir o direito já declarado no writ, o qual conduz ao reconhecimento do crédito. 3- Sobre as diferenças devidas à parte devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5% ao mês, até julho/2009, quando os juros de mora correrão pelos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança.

(TJ-MG - AC: 10701150215005001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019)

Assim, considerando que o trânsito em julgado do mandado de segurança se deu em 04/09/2013 e que a presente ação de cobrança foi proposta em 11/11/2017, verifico que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos, razão a qual, não há que se falar em prescrição.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Aventa o apelante a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que, por se tratar de questão de pensão a responsabilidade e da autarquia estadual Mato Grosso Previdência – MTPREV, (artigo 1º, Lei Complementar nº 560/2014) já que esta é a responsável pelo pagamento do benefício.

Contudo, razão não lhe assiste, pois, em que pese a autarquia seja dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, encontra-se vinculada ao Estado do Mato Grosso, conforme disposto no 51 da Lei Complementar nº 560/2014.

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê do aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS -DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. Não há prescrição do fundo de direito em matéria previdenciária, mas apenas prescrição quinquenal. Por se tratarem os vencimentos de prestações que se sucedem no tempo, ocorre, a cada mês, o surgimento do direito de ter tais valores incorporados à folha de pagamento, de modo que, a prescrição se dá somente no que tange às parcelas vencidas em momento anterior ao quinquídio prescricional. A Agravada recebia, a época, do óbito de seu falecido marido o benefício pensão por morte referente ao cargo de Assistente do SUS, 40horas, classe A, nível 02 e que nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República, com redação dada pela EC no. 20/98 deve ser garantido à paridade entre os vencimentos. Logo, se o servidor quando de sua aposentadoria fez jus à percepção de proventos relativos a cargo com carga horária integral de 40 horas semanais, não pode, quando já se encontra falecido, ser nivelado em termos de proventos com servidores que cumprem carga de 30 horas semanais.

(N.U 1002685-24.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente a pretensão inicial condenando o Estado do Mato Grosso a efetuar o pagamento do montante devido desde 01/12/2015 até 01/04/2018, referente às diferenças oriundas da conversão da aposentadoria proporcional em integral, devidamente atualizados com juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA, desde a data em que cada parcela era devida.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De outro lado, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso I, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado na data de hoje de R$ 6.101,06 (seis mil e cento e um reais e seis centavos) razão pela qual, ainda que observado o prazo prescricional (60 meses), é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC (1.000 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa (
R$ 217.623,13
) na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3º, I, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC.

Neste sentido:

REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALOR INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE PREVISTO NO INCISO I, DO § 3º, ART. 496 DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. A par da sentença não contemplar o montante da condenação, a decisão contém todos os elementos suficientes à sua definição, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, constituindo, desta maneira, sentença líquida na forma dos artigos 509, §2º, e 786, parágrafo único, do CPC/2015, e consoante firme orientação do STJ - considerado, ainda, o benefício reconhecido, forma e tempo de satisfação, indiscutível que o resultado não alcançará o limite estabelecido na norma processual, sendo o caso de aplicação do art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial. Sem desconhecer o vigor da Súmula 490 do STJ, impende considerar que o verbete foi editado tendo por base outra ordem processual vigente (CPC 1973), cujo parâmetro para submissão ao reexame necessário era substancialmente inferior ao definido na vigente ordem processual, que estabelece mil salários-mínimos, insuscetível de alcançar benefício de natureza acidentária, mesmo tomando por base o teto da lei de benefícios. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.(Remessa Necessária Cível, Nº 70082430661, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 26-08-2019)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 E LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. -
Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária
.

(...)

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.º, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Partindo dessas premissas, a remessa não deve ser conhecida.

Superado isso, passo, assim, à análise do recurso de apelação cível.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à fixação do índice de correção monetária e seu termo inicial, bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Com relação à correção monetária, como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, como se vê:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro

Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

“Ressalte-se que a Lei 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, cujo caput possui a seguinte redação:

Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.

Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.

Por outro lado, é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Em relação ao tema, destacam-se:

Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960, de 2009 (ADI nº 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei nº 8.213, de 1991. (REsp 1272239/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 01/10/2013)

No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. (AgRg no REsp 1455195/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)

No período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87).

Nesse sentido:

De acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nas demandas previdenciárias, por envolverem verbas de natureza alimentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87. (AgRg no AgRg no REsp 929.339/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010)

ERESP. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. Nas prestações atrasadas, de caráter eminentemente alimentar, os juros moratórios deverão ser fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Embargos rejeitados. (EREsp 230.222/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 284).”

Em que pese a sentença não esteja em conformidade com o entendimento supra mencionado, não houve insurgência quanto ao índice fixado pelo juízo
a quo
(IPCA), pois o apelante, requer seja aplicado o índice da poupança, enquanto o índice correto seria o INPC.

Quanto ao termo inicial da correção, agiu com acerto o juízo
a quo
, que fixou a aplicabilidade desde a data de vencimento de cada parcela, eis que em conformidade com entendimento consolidado pelo STJ, como se vê do julgado:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

RECURSO ESPECIAL.

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL.

CORREÇÃO MONETÁRIA.

TERMO INICIAL. VENCIMENTO DAS PARCELAS. SÚMULA 43/STJ. OBSERVÂNCIA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. 1. As parcelas dos débitos previdenciários não prescritas e vencidas após a vigência da Lei

n.

6.899/1981, devem ser

atualizadas monetariamente a partir de seus vencimentos (Súmula 43/STJ). 2. Nas ações que tratam de concessão de benefícios previdenciários, os

juros

de

mora

incidem

a

partir

da

citação

válida (Súmula 204/STJ). 3. Recurso especial provido.

( REsp 1727337 / SP; RECURSO ESPECIAL 2018/0046981-6; Relator(a). Ministro OG FERNANDES (1139) Órgão Julgador; T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data da Publicação DJe 20/09/2019)

Assim, o recurso não merece provimento neste ponto.

No tocante ao pedido de reforma quanto à gratuidade processual concedida para a apelada, melhor sorte não tem o apelante, posto que uma vez deferida, a parte que impugna deve trazer nos autos, elementos contundentes e fortemente suficientes para modificar a decisão, por força do art. 373, II do CPC.

Ademais, a mera alegação de que se trata de tabeliã, e somente por isso não teria direito ao benefício da justiça gratuita, não se mostra suficiente para reformar a decisão neste sentido.

Partindo dessas premissas, não merece reparos a decisão objurgada com relação à assistência judiciária.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento e não conheço a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020